Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001462-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDEIR GAMA DA SILVA - CPF: 912.937.821-49 (RECORRENTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), A C A T (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
§§ 2º, IV E 4º, DO CP
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO DOLOSO – PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA QUE JUSTIFIQUEM A PRONÚNCIA A TÍTULO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLO EVENTUAL PARA CULPA, DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 302 DA LEI 9.503/97 – RECURSO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

A pronúncia do réu conforme a denúncia, somente deve ocorrer se houver certeza ou dúvida quanto à ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Em outras palavras, inexistindo qualquer elemento mínimo de convicção a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, na modalidade de dolo eventual, não é possível a submissão do réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo, pois,
imperiosa a desclassificação do crime, para o previsto no art. 302 do CTB,
uma vez, que
as circunstâncias do caso concreto demonstram que o recorrente agiu com culpa ao trafegar, em via pública, sem a devida atenção, cautela e prudência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
VALDEIR GAMA DA SILVA
, contra a decisão anexada sob Ids n.
9938475 a 9938477
, em que foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §§ 2º, IV e 4º, do CP
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em razões anexadas sob Id’s
74533532/52,
a Defesa
requer seja, mais uma vez,
anulada a sentença
de pronúncia já que o Magistrado
a quo
, após provimento do Recurso em Sentido Estrito n.
1011548-61.2019
em que, à unanimidade, reconheceu o excesso de linguagem, lançou nova sentença reproduzindo,
ipsis literis
, a decisão anulada.

Com efeito, afirma que o Magistrado insiste na certeza da autoria e da ocorrência do “dolo eventual”, referindo-se, novamente ao “excesso de velocidade” e “flagrantes sinais de embriaguez”, situações que sequer foram comprovadas nos autos.

Prosseguindo, requer a
absolvição
por
falta de prova da culpa
ou, ao menos a
despronuncia
e
desclassificação
d
o crime doloso para a modalidade
culposa
, prevista no art. 302, do CTB.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
provimento
do recurso para que o Recorrente seja
despronunciado

e sua conduta desclassificada para o
homicídio culposo

na direção de veículo automotor
(Id.
74534455
);
igualmente
a d. PGJ, em
parecer
per relationem
,

sem elaboração de sumula ministerial (Id
77316460).

É relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021